Tribunal: TJSP
Processo: 1015808-41.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CONDOMÍNIO. Arbitramento de aluguéis. Admissibilidade. Utilização pela ré, com exclusividade, de imóvel em condomínio com o ex-marido. Acordo judicial em que se pactuou o pagamento de aluguéis de meio salário mínimo, se o imóvel não fosse alienado a termo certo. Resistência da ex-esposa em promover a venda. Direito do condômino de receber valor locativo correspondente à sua cota-parte, enquanto a

Ementa:
CONDOMÍNIO. Arbitramento de aluguéis. Admissibilidade. Utilização pela ré, com exclusividade, de imóvel em condomínio com o ex-marido. Acordo judicial em que se pactuou o pagamento de aluguéis de meio salário mínimo, se o imóvel não fosse alienado a termo certo. Resistência da ex-esposa em promover a venda. Direito do condômino de receber valor locativo correspondente à sua cota-parte, enquanto a venda não é realizada. Residência das filhas do casal com a genitora no imóvel. Irrelevância. Ocupação gratuita não se fazia em favor das crianças, mas exclusivamente da requerida, e desde que a venda se realizasse dentro de certo prazo. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499947
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015808-41.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante LUIZA REIKO
MITSUOKA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSE LUIZ CAUCHIOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015808-41.2018.8.26.0602 -Voto no 35.779 - GLF
2
Apelação no 1015808-41.2018.8.26.0602
Comarca:
SOROCABA
Juiz:
ALESSANDRA LOPES SANTANA DE MELLO
Apelante:
LUIZA REIKO MITSUOKA
Apelada:
JOSÉ LUIZ CAUCHIOLI
VOTO No 35.779
CONDOMÍNIO. Arbitramento de aluguéis. Admissibilidade.
Utilização pela ré, com exclusividade, de imóvel em condomínio
com o ex-marido. Acordo judicial em que se pactuou o pagamento
de aluguéis de meio salário mínimo, se o imóvel não fosse
alienado a termo certo. Resistência da ex-esposa em promover a
venda. Direito do condômino de receber valor locativo
correspondente à sua cota-parte, enquanto a venda não é realizada.
Residência das filhas do casal com a genitora no imóvel.
Irrelevância. Ocupação gratuita não se fazia em favor das crianças,
mas exclusivamente da requerida, e desde que a venda se
realizasse dentro de certo prazo. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 1501/55, que julgou procedente a ação de arbitramento de
alugueis ajuizada por JOSÉ LUIZ CAUCHIOLI em face de LUIZ AREIKO
MITSUOKA, para: i) impor à ré o dever de pagar ao autor alugueres
mensais de meio salário mínimo vigente à época do pagamento, a contar da
citação, fixando como data de vencimento todo dia 30 de cada mês,
obrigação a perdurar enquanto houver a ocupação pela ré do imóvel
descrito na inicial (Rua Floriano Peixoto, 58, Sorocaba/SP); ii) condená-la a
pagar ao autor os valores vencidos no curso da lide até a efetiva
desocupação do bem, desde a citação, com acréscimo de atualização
monetária consoante a tabela do Egr. Tribunal de Justiça e de juros
moratórios de 1% ao mês, a contar de cada vencimento; iii) condená-la ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015808-41.2018.8.26.0602 -Voto no 35.779 - GLF
3
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação vencida até o
presente, ressalvada a gratuidade.
Fê-lo a r. sentença, basicamente, porque a obrigação de
pagar locativos ao condômino privado do uso do bem resulta de acordo
celebrado entre as partes.
Aduziu que é incontroversa a cotitularidade das partes
sobre o imóvel localizado na Rua Floriano Peixoto, 58, nesta cidade (fls.
10/14).
Observou que, por ocasião do divórcio consensual,
concordaram em partilhar, na proporção de 50% para cada qual, os direitos
sobre esse imóvel, consoante se infere do termo da documentação
supracitada. Permitiu-se, outrossim, a posse exclusiva da ré sobre o bem,
em detrimento do autor, pelo prazo de dois anos e meio, findo o qual,
passaria a ré a pagar alugueres à razão de meio salário mínimo.
Concluiu que, fazendo a ré uso exclusivo do imóvel
comum, deverá realizar o pagamento de alugueres ao autor, observada a
proporção de 50%, consoante expressamente previu a minuta de divórcio
do casal, devidamente homologada judicialmente (fls. 10/13 e 14). Ainda
que assim não fosse, o art. 1.319 do Código Civil autoriza o arbitramento de
locativos em favor do autor.
A apelante sustenta, em síntese, que: i) houve
cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento de prova testemunhal
para demonstrar que o apelado nunca cooperou com as despesas do
imóvel ou alimentos para as filhas; ii) foi induzida a firmar o acordo do
divórcio; iii) o apelado é um pai relapso; iv) as filhas do casal também
residem no imóvel; v) a ação é uma represália à ação de alimentos movida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015808-41.2018.8.26.0602 -Voto no 35.779 - GLF
4
pelas filhas; vi) o autor não comprovou ter procurado vender o imóvel.
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta às fls.
157/194, pede o provimento do recurso.
O apelo foi contrariado às fls. 197/198.
É o relatório.
1. Não houve cerceamento de defesa.
Os autos já se encontravam adequadamente instruídos
para o deslinde do feito, de forma que a realização de fase instrutória não
teria maior utilidade.
Ademais, a prova dos fatos sobre os quais versa a
causa era essencialmente documental, e as partes tiveram oportunidade
para trazer aos autos os elementos de informação que reputavam
adequados à demonstração da veracidade de suas alegações.
Observo que a oitiva de testemunhas requerida pela
apelante não teria maior relevância para o deslinde do feito. A forma como o
apelado se relaciona com as filhas é absolutamente irrelevante para a
solução da controvérsia, que se relaciona simplesmente com o condomínio
mantido entre ex-cônjuges e o direito do condômino excluído do uso do
imóvel de receber compensação financeira.
Lembre-se ainda o disposto nos artigos 330, I, do
CPC/73 e 355, I, do CPC/15, que autorizam o julgamento antecipado da
lide, bastando que não haja necessidade de produzir outras provas.
Tal é justamente a hipótese verificada nos autos, razão
pela qual rejeito a preliminar em análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015808-41.2018.8.26.0602 -Voto no 35.779 - GLF
5
2. O recurso não comporta provimento.
O autor pretende o arbitramento de aluguéis em virtude
do uso exclusivo, pela ex-esposa, do imóvel de propriedade do casal.
Segundo consta dos autos, as partes foram casadas e
se divorciaram em maio de 2.006 (fls. 10/13).
O acordo celebrado naquele processo tratou da
destinação que dariam ao imóvel comum do casal, ocupado pela ré.
O ex-cônjuges decidiram que o bem seria vendido logo
que possível e que, enquanto não o negócio não fosse realizado, a autora
poderia ocupá-lo gratuitamente até 30 de novembro/2008. Depois dessa
data, a ocupação se daria mediante uma compensação pela posse
exclusiva do imóvel equivalente a 1/2 salário mínimo, até que se efetivasse
a venda.
Anos depois do acordo, o imóvel ainda não foi vendido e
a ex-mulher lá reside gratuitamente com as filhas. Diante dessas
circunstâncias, o autor propôs a presente ação para arbitramento de
indenização.
Contra o acolhimento do pedido indenizatório insurge-se
a ex-mulher.
São os fatos postos a julgamento.
3. Correta a condenação da requerida a indenizar seu
ex-marido pelo uso exclusivo do bem.
É indiscutível a possibilidade de se exigir o pagamento
de indenização proporcional do condômino que utiliza a coisa com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015808-41.2018.8.26.0602 -Voto no 35.779 - GLF
6
exclusividade, em detrimento dos demais, com fundamento no princípio que
veda o enriquecimento sem causa.
Embora a lei não explicite, tal situação é admitida de
longa data pela doutrina e jurisprudência (Carvalho Santos, J. M. Código
Civil brasileiro interpretado. Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1943, v.
VIII, p. 307; Monteiro, Washington de Barros, Curso de Direito Civil,
vol. 4, p. 208; JTJ 122/87 e 206/27).
Observo que a verba pleiteada pelo autor tem natureza
indenizatória e de modo algum se confunde com o aluguel devido em razão
de contrato de locação.
O direito invocado pelo demandante tem origem no
condomínio que se estabeleceu entre as partes a partir da dissolução da
união estável, com o fim do regime matrimonial de bens.
Conforme
salienta
Marco
Aurélio
S. Viana, o
condômino que utiliza com exclusividade o imóvel, em detrimento dos
demais, “não está ali na condição de locatário, mas de proprietário, razão
pela qual não se lhe aplica a legislação locatícia” (Comentários ao novo
Código Civil, Rio de Janeiro, Forense, 2003, v. XVI, p. 340).
Além disso, as partes pactuaram expressamente a
obrigação no acordo celebrado na ação de divórcio no 2006.22192-0 (fls.
10/13). Pactuaram as partes um comodato em favor da ré até a alienação
do bem dentro de determinado prazo, após o qual teria de pagar ao autor
locativos em valor prefixado.
Constou expressamente do acordo realizado nos autos
processo que “fica acertado em favor da DIVORCIANDA que poderá
exclusivamente residir no imóvel, pelo prazo máximo de dois anos e meio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015808-41.2018.8.26.0602 -Voto no 35.779 - GLF
7
sempre acompanhada das filhas menores, vencendo em 30 de
novembro/2008, sendo que, se não houver a venda do imóvel neste
período, após esta data haverá uma compensação pela posse exclusiva do
imóvel equivalente a 1/2 salário mínimo" (fl. 12)
Ainda que se tenha por inaplicável por qualquer razão o
acordo, celebrado há mais de uma década sem que o autor resolvesse
cobrar os locativos, nada justifica que a ex-companheira use com
exclusividade de imóvel comum sem remunerar o ex-consorte pela parte
que lhe cabe.
Adota-se
o
entendimento
sedimentado
pela
Jurisprudência, segundo o qual “na propriedade comum, quem ocupa
integralmente imóvel de que é co-proprietário deve pagar aluguel aos
demais condôminos, aos quais são assegurados os direitos inerentes ao
domínio, e perceber os frutos produzidos pela coisa comum” (JSTJ
101/177).
Irrelevante a alegação de que o autor não diligenciou
para obter a venda do bem, circunstância que, na verdade, beneficiou a
autora, estendendo o período de ocupação gratuita, e que não autoriza, por
si só, a autora residir no bem por tempo indefinido sem qualquer
contraprestação.
Inviável opor ao apelado as despesas da apelante pelo
período de uso e gozo gratuito do imóvel, expressamente carreados à
possuidora pelo acordo celebrado entre as partes. Constou do pacto que “a
divorcianda arcará exclusivamente com a manutenção do imóvel,
conservação, tributos e demais ônus pelo período em que ocupar o imóvel”
(fl. 12). Ademais, a pretensão de cobrar as despesas com uso e gozo da
coisa pelo comodatário é vedada pelo art. 584 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015808-41.2018.8.26.0602 -Voto no 35.779 - GLF
8
4. Não socorre à requerida alegar que o arbitramento de
indenização comprometerá os interesses das filhas comuns do casal.
O acordo celebrado na ação de divórcio arbitra em favor
da menor apenas alimentos de R$ 500,00, enquanto o requerente estiver
desempregado, e 15% de seus rendimentos, caso consiga emprego, além
de despesas com plano de saúde e odontológico (fls. 18/19, itens 7, 8 e 9).
Embora se tenha acordado que as filhas residiriam com
a mãe no imóvel, não há disposição alguma a demonstrar em favor das
infantes a ocupação gratuita do imóvel, como forma de alimentos in natura.
Na verdade, se os ex-cônjuges se comprometeram a
vender o imóvel, resta claro que a ocupação gratuita não se fazia em favor
das crianças, mas exclusivamente da requerida, e desde que a venda se
realizasse dentro de certo prazo.
Dessa forma, os interesses das filhas não são afetados
de forma direta pelo arbitramento dos aluguéis, que recaem exclusivamente
sobre sua mãe.
O aumento da despesa fixa da requerida realmente
pode influenciar no sustento das filhas, transitoriamente, até que as partes
finalmente vendam o imóvel. Contudo, trata-se de fato alheio à causa de
pedir e apropriado à ação de alimentos que as filhas movem contra o pai.
5. Pelo exposto, por qualquer ângulo que se analise a
insurgência da apelante, inviável seu acolhimento.
Apenas em observância ao disposto no art. 85, §§2o e
11 do CPC/15, majoro os honorários devidos pela autora para 15% do valor
da causa, ressalvada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015808-41.2018.8.26.0602 -Voto no 35.779 - GLF
9
Nego provimento ao recurso.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator